Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-92.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. TEMA 934 DO STJ. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a consumação do furto aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breve momento, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica para a consumação do delito. 1.1. No presente caso, o réu chegou ao local dos fatos com outra pessoa e, após observarem duas bicicletas sem cadeado, pegaram os bens e fugiram, ocasião em que o apelante foi detido por um policial militar que estava de folga, na posse de um dos bens.
2. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal.
3. A delação premiada prevê a minoração da pena de 1/3 a 2/3 e está prevista em outros dispositivos legais, como o art. 41 da Lei no 11.343/06, não podendo ser equiparada à atenuante pela confissão, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade diversas. Além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão, como o fornecimento de informações aptas a contribuir para identificação de outros coautores ou partícipes do crime, o que não se aplica ao caso dos autos.
4. Não há que se falar em analogia no presente caso, pois esta não é modo de interpretação da norma legal. Trata-se de forma de integração do ordenamento, pressupondo a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, a ausência de norma aplicável ao caso concreto. Todavia, essa não é a situação em análise, pois há previsão expressa da atenuante da confissão espontânea no Código penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.